Tribunal: TJMMG
Processo: 2000643-23.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000643-23.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 14/04/2026 Publicação: 22/04/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DE NULIDADE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – PROVA AUDIOVISUAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO), MAIS BENÉFICO AO RÉU – SEGUNDA FASE – DECOTE DA AGRAVANTE DE “ESTAR EM SERVIÇO” – BIS IN IDEM – COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE AGRAVANTES REMANESCENTES E A ATENUANTE DA CONFISSÃO – REDUÇÃO DA PENA FINAL – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, também à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa de Alexandre Pires da Luz Neto para, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 322 do Código Penal, reduzir a pena para 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, mantidas as demais disposições da r. sentença, incluindo o regime inicial aberto e a concessão do sursis. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Alexandre Pires da Luz Neto contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (2ª AJME) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal) à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis). Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 03/07/2025 (Evento 7): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No dia 05 de janeiro de 2025, por volta das 04h00, na Rua Jaime Salse, bairro Madre Gertrudes, nesta Capital, o policial militar Alexandre Pires da Luz Neto, 3º Sargento, no exercício de sua função pública, durante abordagem a um grupo de jovens, praticou violência em desfavor do adolescente Rilbert Felipe de Sousa Arantes, nascido em 20/10/08. Afere-se dos autos, especialmente do vídeo registrado sob o ID 2548235 e do Inquérito Policial Militar nº 100167/25, que o denunciado, sem justificativa legal ou resistência por parte da vítima, desferiu deliberadamente um tapa no rosto do adolescente. As imagens denotam que o adolescente estava totalmente submetido à ação policial, com as mãos em posição de rendição, para trás da cabeça, tendo sido vítima de violência praticada arbitrariamente pelo denunciado. A atuação do denunciado violou o Manual Técnico Profissional número 3.04.02/2020-CG, fls. 103, ‘in verbis’: “A busca pessoal (em adolescentes) será realizada, com segurança, procurando sempre reduzir os constrangimentos, respeitando-se os princípios e as orientações gerais contidas no ECA”. O artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe: “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”. Portanto, incide na agravante do artigo 61, “g’ do Código Penal (atuou com violação de dever inerente ao cargo). Além disso, referido Manual prevê, em fls. 73 que “em qualquer nível de intervenção o policial militar deverá adotar os seguintes procedimentos: a)autoidentificação: demonstrar clareza, falando o nome e posto ou graduação; b) tratamento respeitoso para com as pessoas: tratar os abordados com respeito, cordialidade, urbanidade, solicitude e respeito, c) esclarecimento sobre o motivo da abordagem: esclarecer às partes interessadas sobre a motivação e o desdobramento da ação policial, a qual se submete o abordado. Com essa medida, fortalecerá o respeito, a cortesia e a credibilidade no trabalho da Polícia Militar.” Ressalte-se ainda que o relatório conclusivo do Inquérito Policial Militar nº 100167/25 registra expressamente, no item 1.13.3, que: "[...] as provas testemunhais carreadas aos autos são uníssonas no sentido de que Rilbert Felipe de Sousa Arantes foi vítima de um tapa no rosto desferido pelo 3º Sgt PM Neto [...]". O denunciado agiu de forma que tornou difícil a defesa do ofendido, pois ele estava no exercício da função policial, com supremacia de forças, já que outros policiais o auxiliavam na ocasião. A conduta do 3ª Sargento PM ALEXANDRE PIRES DA LUZ NETO configura abuso das atribuições inerentes ao seu cargo público, já que agiu com violência no exercício do cargo, o que não é admitido por parte de um agente Estatal. Diante disso, DENUNCIO a Vossa Excelência o policial militar ALEXANDRE PIRES DA LUZ NETO como incurso nas penas previstas pelo art. 322 do Código Penal com incidência das agravantes previstas no artigo 61,” c” (recurso que dificultou a defesa do ofendido), “g” (com violação de dever inerente ao cargo), todos do mesmo diploma legal. Em sentença publicada em 12/01/2026 (Evento 97), a juíza de direito militar titular da 2ª AJME, no exercício de sua competência monocrática, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 322 do Código Penal (violência arbitrária), aplicando as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 agravantes do art. 70, II, alíneas "d", "g" e "l", do Código Penal Militar e a atenuante da confissão espontânea. A pena foi fixada em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena. A r. sentença rejeitou a preliminar de quebra da cadeia de custódia, por entender que o vídeo que registrou a ação foi corroborado por outras provas, incluindo a confissão qualificada do acusado e os depoimentos das testemunhas. No mérito, afastou a tese de estrito cumprimento do dever legal, concluindo que a conduta do acusado foi desproporcional, desnecessária e ilegal. Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (Evento 106). Em suas razões recursais (Evento 120), sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo por violação à cadeia de custódia da prova, alegando que a condenação se baseou em prova ilegal sem perícia. No mérito, a defesa pugna pela absolvição, com fundamento no art. 439, "d", do Código de Processo Penal Militar, com base na excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, argumentando que o apelante agiu para conter a desobediência da vítima em local de alta periculosidade. Alega a defesa que as provas coligidas aos autos demonstram que a suposta vítima descumpriu a ordem dada pelo apelante de se retirar de um local de intenso tráfico de drogas, após ser abordado portando arma longa com bandoleira, na porta de um beco onde existem pelo menos cinco pontos de venda de entorpecentes, comandado por facção criminosa. Assevera, ainda, a defesa que, embora a sentença registre que a violência tenha sido perpetrada contra adolescente, o apelante e os militares da guarnição não tinham conhecimento de que os abordados eram menores de idade, o que caracterizaria erro de tipo, seja em razão da compleição física de adulto ou porque não apresentaram documento de identidade. Alternativamente, requer absolvição, com fundamento no art. 439, "d", do Código de Processo Penal Militar, por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo. Requer a defesa, ainda, a nulidade da dosimetria por aplicação de agravantes do Código Penal Militar a crime previsto no Código Penal comum, que sequer foi requerida pelo Ministério Público, o que configuraria "decisão surpresa", vedada pela legislação processual pátria. Subsidiariamente, requer a defesa o decote da "circunstância judicial que aumentou a pena em mais da metade da pena-base e sem qualquer argumento fático-probatório" e, ainda, o decote de todas as agravantes previstas no art. 70, II, alíneas "d", "g" e "l", do Código Penal Militar, sob os seguintes argumentos: alínea "d" (recurso que dificultou a defesa da vítima), alega que foi embasada em prova não periciada e, portanto, ilícita; alínea "g" (violação de dever inerente ao cargo), afirma que o juízo não apontou qual a desconformidade e norma técnica policial descumprida pelo apelante e que a conduta foi praticada dentro dos parâmetros e atribuições do que se espera do Serviço Tático Móvel no que concerne às suas missões em combate ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tráfico de drogas; alínea "l" (estando de serviço), aduz que a agravante faz parte do próprio tipo penal, de modo que sua incidência configura bis in idem. Em contrarrazões (Evento 124), o Ministério Público pugna pela rejeição da preliminar arguida de quebra de cadeia de custódia, alegando que o vídeo a que se refere a defesa faz parte do acervo probatório produzido nos autos do IPM 2000546-14.2025.9.13.0005 e que tal registro é tão somente um dos meios de prova que alicerçou a acusação; e que não há sequer indícios de que tais imagens/áudios tenham sido produzidas de forma fraudulenta ou hajam sido alteradas. No mérito, o apelado defendeu a manutenção integral da sentença condenatória. Argumenta que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas nos autos e que a conduta do apelante foi arbitrária e injustificada, não havendo amparo para a tese de excludente de ilicitude, pois o ofendido se encontrava completamente cooperativo, sem qualquer resistência que pudesse justificar sua conduta. Afirma que, não obstante a defesa tenha alegado que o apelante se utilizou da força estritamente necessária ao cumprimento do dever de maneira a garantir a eficácia da ocorrência, a atuação se deu fora dos parâmetros permitidos pela Polícia Militar (Manual técnico-profissional n. 3.04.01/2020- CG e n. 3.04.02/2020-CG). O apelado sustenta, por fim, a correção da dosimetria da pena, pugnando pelo total desprovimento do recurso defensivo. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atuação neste Tribunal ofertou parecer (Evento 7), opinando pelo conhecimento do recurso, rejeição das preliminares e, no mérito, por seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento, unicamente para redimensionar a pena aplicada, mantendo-se, contudo, o decreto condenatório em seus demais termos. I - Da preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia A defesa suscita, como questão prejudicial, a nulidade de todo o processo em razão da suposta quebra da cadeia de custódia da prova audiovisual (Evento 1, VÍDEO4), que registrou a agressão. Argumenta, em suma, que a ausência de apreensão do aparelho celular que realizou a filmagem e a falta de perícia técnica para atestar a integridade e autenticidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do arquivo digital tornam a prova ilícita e, por derivação, contaminam todos os atos processuais subsequentes. A questão foi devidamente enfrentada e corretamente rechaçada pela magistrada sentenciante, não merecendo acolhida a tese defensiva. A cadeia de custódia, disciplinada nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, representa um conjunto de procedimentos essenciais para garantir a idoneidade, a rastreabilidade e a integridade do vestígio desde a sua coleta até a sua análise em juízo. Sua observância é um pilar para a confiabilidade da prova pericial. Contudo, a interpretação das normas que regem a cadeia de custódia não pode conduzir a um formalismo exacerbado, a ponto de se declarar a nulidade de uma prova com base em meras irregularidades, sem a demonstração de prejuízo concreto para a defesa ou sem a presença de indícios mínimos de adulteração ou manipulação do material probatório. No caso concreto, o vídeo da agressão não constitui o único elemento de convicção sobre o qual se fundamentou a condenação. Pelo contrário, o registro audiovisual funciona como um ponto de partida, um elemento que materializa visualmente um fato cuja ocorrência foi amplamente corroborada por outras fontes de prova, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A dinâmica fática registrada na gravação – o tapa desferido pelo apelante contra o rosto do adolescente – foi confirmada em juízo por todos os que presenciaram a cena, inclusive pelo próprio acusado em seu interrogatório (Evento 71, VÍDEO11) e por seu colega de guarnição, Cb PM Roberto Birro Alves Filho, ouvido como testemunha de defesa (Evento 71, VÍDEO10). Se o próprio autor do fato e sua principal testemunha defensiva admitem a ocorrência do evento gravado, conferindo-lhe apenas uma interpretação jurídica diversa ("empurrão" ou "uso de força necessário"), a discussão sobre a integridade formal do arquivo digital perde sua relevância central para fins de validade processual. O fato histórico ali registrado tornou-se incontroverso. A defesa, em momento algum, apresentou qualquer indício concreto ou mesmo uma alegação plausível de que o vídeo tenha sofrido edição, montagem ou qualquer tipo de adulteração que desvirtuasse a realidade do tapa. A tese limita-se a um argumento genérico de ausência de perícia, o que não é suficiente para macular a validade da prova, sobretudo quando seu conteúdo é ratificado em juízo. A ausência de um laudo pericial sobre a mídia, neste contexto, é suprida pela robusta prova testemunhal e pela confissão qualificada do apelante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quebra da cadeia de custódia, por si só, não enseja nulidade da prova, quando não demonstrada adulteração ou prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) (AgRg no HC n. 999.982/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assim, compreendo que o conjunto probatório, visto de forma global, confere a necessária segurança jurídica para a utilização do vídeo como um dos elementos de prova, não havendo que se falar em ilicitude ou nulidade. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. II - Mérito No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (art. 42, III, do CPM). Argumenta que a ação foi uma resposta legítima e proporcional à resistência passiva da vítima, em um contexto de alta periculosidade, sendo o "tapa" um meio necessário para dispersar o adolescente e garantir a segurança da guarnição. A tese, contudo, não encontra amparo no robusto acervo probatório dos autos. A r. sentença condenatória analisou com precisão e acerto a questão. A materialidade e a autoria do crime de violência arbitrária são incontestes. A materialidade está consubstanciada no próprio vídeo da agressão (Evento 1, VÍDEO4) e nos depoimentos coesos prestados em juízo. A autoria, por sua vez, é confessada pelo próprio apelante, que, embora qualifique sua conduta, não nega ter desferido o golpe contra o rosto da vítima (Evento 71, VÍDEO11). O cerne da questão reside na análise da ilicitude da conduta. O estrito cumprimento do dever legal pressupõe que o agente público atue nos exatos e restritos limites impostos pela lei. O uso da força, prerrogativa excepcional do Estado, é estritamente vinculado aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e moderação. A conduta do apelante, ao desferir um tapa no rosto de um adolescente rendido, extrapolou todos esses vetores. Dos autos se extrai que, no momento da agressão, a situação de risco já havia sido completamente neutralizada. A guarnição já havia verificado que as armas portadas pelos jovens eram inofensivas. A vítima estava rendida, com as mãos na cabeça, em posição de total submissão. A suposta "resistência passiva", consistente em "resmungar", não justificava o emprego de força física, muito menos de uma agressão direta ao rosto. Além disso, um tapa na face é um ato aviltante, e não uma técnica policial. É uma medida absolutamente desproporcional à mera recusa verbal ou à lentidão em cumprir uma ordem, especialmente quando o indivíduo já está dominado. Os Manuais Técnicos da PMMG preveem o uso escalonado da força, indicando a verbalização e técnicas de controle físico para vencer a resistência passiva, não a agressão. A conduta do apelante configurou um nítido ato de violência gratuita, dissociado da finalidade pública da atividade policial. Os argumentos relativos à periculosidade do local ("Zona Quente de Criminalidade") ou ao parentesco da vítima com um suposto traficante são juridicamente irrelevantes para justificar a violência contra um indivíduo já TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 subjugado e que não oferecia qualquer risco. O Estado de Direito não concede "cartas brancas" para que seus agentes ajam com arbítrio. Portanto, a conduta do apelante é típica, ilícita e culpável, não havendo que se falar em absolvição. A manutenção do decreto condenatório é a medida de rigor. No que diz respeito à aplicação da pena-base, o apelante sustenta que não há comprovação de que sua conduta tenha servido de mal exemplo para a guarnição e nem tinha condições de saber a idade da suposta vítima. Sobre a questão, a r. sentença registra: Intensidade do dolo ou grau da culpa (culpabilidade): O grau de reprovabilidade da conduta é elevado. O acusado, graduado (Sargento), comandava a guarnição e deveria dar o exemplo aos subordinados e à sociedade. A agressão foi direcionada a um adolescente, o que intensifica a censura. Como se pode constatar, o fundamento da consideração desfavorável é a posição de comando da guarnição e seu dever inerente de dar bom exemplo de atuação funcional. Não há fundamento em constatação de "mal exemplo", mas de que, como comandante da guarnição, deveria atuar de maneira exemplar para os seus subordinados. A conduta realizada foi considerada criminosa e, no mínimo, desrespeitosa no tratamento de pessoa jovem. Não importa para o reconhecimento da maior reprovação que o apelante soubesse exatamente a idade da vítima. Basta que a conduta agressiva tenha sido proferida contra um adolescente, que não tinha completado sua formação e não tinha muita capacidade de se defender. Ainda alega o apelante a ocorrência de surpresa, por ter a magistrada utilizado as agravantes previstas no Código Penal Militar e não as previstas no Código Penal comum, utilizadas na denúncia. O argumento não pode ser acolhido, uma vez que as previsões são idênticas. O apelante se defendeu dos fatos imputados e não da classificação aposta na denúncia. Ainda cabe considerar que a previsão do Código Penal Militar é mais específica e afasta a incidência do Código Penal comum. O apelante também se insurge contra a aplicação das agravantes relacionadas ao recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 70, inciso II, alínea "d", CPM), violação do dever inerente ao cargo (art. 70, inciso II, alínea "g", CPM) e por estar em serviço (art. 70, inciso II, alínea "l", CPM). A digna magistrada reconheceu, acertadamente, a incidência da agravante relacionada ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. Muito embora a vítima não tenha saído do local, estava com as mãos para o alto no momento da agressão. A oportunidade oferecida pelas mãos levantadas da vítima, objetivamente, dificultou a sua defesa e é justamente para isso que, normalmente, nas abordagens policiais, exige-se que o abordado coloque suas mãos na cabeça, para dificultar possíveis reações. A alegação de que as agravantes relativas à violação do dever inerente ao cargo e por estar o apelante em serviço são inerentes ao tipo incriminador, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 de mesma forma, não merecem acolhida. É possível ao sujeito ativo praticar o crime previsto no Código Penal comum sem ser militar (sendo inclusive a regra), sem possuir qualquer dever de proteção em relação à vítima e sem estar em serviço. O apelante possuía um dever especial de proteção à vítima que não é comum às demais funções públicas. Da mesma forma, a realização indevida do serviço policial de proteção fere a missão institucional da Polícia Militar, e os danos à sua credibilidade, embora tenham certamente ocorrido, não são exigências para o reconhecimento da agravante em questão. A violação ao dever especial de proteção e aos parâmetros técnicos da atuação policial, como já mencionado acima, é o que basta para a incidência da agravante. As agravantes aplicadas não estão previstas no tipo penal incriminador e não lhe são inerentes. Ocorrendo tais circunstâncias, deve-se proceder à agravação da pena-base, como bem procedeu a digna magistrada. Embora a condenação deva ser mantida, apesar dos argumentos defensivos não acolhidos, a dosimetria da pena merece reparos. A r. sentença considerou que a circunstância judicial considerada desfavorável deveria produzir modificação na pena-base na ordem de 1/8 (um oitavo) em relação ao período correspondente entre o mínimo e o máximo da cominação de pena, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, tal paradigma jurisprudencial consagrou dois critérios para a consideração de cada circunstância judicial, assim, além do utilizado pela digna magistrada, também é indicado utilizar o patamar de 1/6 (um sexto) em relação à pena mínima cominada. No caso concreto, o patamar de 1/8 produz maior prejuízo ao condenado e não foi justificada na sentença a aplicação de tal critério. Sem justificativa, deve-se aplicar o critério mais favorável ao condenado; no caso, 1/6 (um sexto) em relação à pena mínima cominada. Dessa forma, reformo a dosimetria da pena-base para impor o acréscimo de 1/6 (um sexto) em relação à pena mínima cominada, fixando-a em 7 (sete) meses de detenção. Na segunda fase, também observo a aplicação do patamar mínimo de atenuação, na ordem de 1/5 (um quinto), sem fundamentação para a imposição do patamar que se apresenta mais prejudicial ao condenado. Sem fundamentação, deve-se aplicar o patamar de 1/3 (um terço). Considerando que as agravantes (cada uma fixada em 1/5) devem incidir isoladamente, em relação à pena-base, esta será agravada na fração de 3/5 (três quintos). Para realizar essa operação de forma precisa, é metodologicamente recomendável converter a pena de meses para dias, considerando o mês de 30 dias. Assim, a pena-base de 7 (sete) meses corresponde a 210 (duzentos e dez) dias. O acréscimo de 3/5 sobre este montante resulta em 126 (cento e vinte e seis) dias. Somando-se o acréscimo à pena-base, obtemos uma pena de 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ainda na segunda fase, e de forma sucessiva, deve-se fazer incidir a atenuante reconhecida, que deverá ser aplicada sobre a pena calculada após a incidência das agravantes. Para essa operação, foi definida a fração de atenuação de 1/3 (um terço). A base de cálculo para essa redução será a pena provisória de 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de detenção. O cálculo da redução corresponde, portanto, a 112 (cento e doze) dias. Subtraindo-se o valor da redução da pena anteriormente calculada, alcançamos a pena provisória em 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção. Assim, ao final da segunda fase da dosimetria, a pena provisória fica estabelecida em 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção. No caso em análise, não foram identificadas quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Dessa forma, a pena calculada na segunda fase se torna definitiva. Com base no art. 33 do Código Penal, mantenho o regime inicial aberto de cumprimento de pena. De mesma forma, mantenho a concessão do benefício do sursis. Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa de Alexandre Pires da Luz Neto para, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 322 do Código Penal, reduzir a pena para 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, mantidas as demais disposições da r. sentença, incluindo o regime inicial aberto e a concessão do sursis. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso, em seus exatos termos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de abril de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator